Tribunal: TJDFT
Processo: 0734211-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734211-22.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIDIA SILVA DE SOUZA APELADO: MICHAEL ZIVER DITTMANN, PAUL ZIVER DITTMANN, WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por LIDIA SILVA DE SOUZA em face de sentença proferida em ação anulatória de arrematação de imóvel proposta em face de MICHAEL ZIVER DITTMANN, PAUL ZIVER DITTMANN e WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO. Infere-se dos autos que a apelante formulou pedido de concessão da gratuidade de justiça, que não foi analisado nos autos, e não efetuou o preparo. O despacho de ID 33900217 determinou a juntada, em cinco dias úteis de documentos atuais que atestem a hipossuficiência da apelante para arcar com as despesas processuais. Concedido novo prazo na decisão de ID no 34438534, a parte juntou os documentos de ID no 34863444, consistente no extrato da conta bancária e algumas despesas. Em que pese as várias oportunidades concedidas, a apelante não logrou êxito em comprovar sua hipossuficiência. Não há nos autos comprovante de renda ou esclarecimento acerca dos documentos escritos em língua estrangeira, o que impossibilita sua devida compreensão. Não se sabe se os valores ali expressos se consubstanciam em créditos ou débitos. De fato, não existem nos autos elementos capazes de demonstrar a hipossuficiência da apelante. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a autora, ora apelante, para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de maio de 2022 14:36:18. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador